Tribunal: TJMT
Processo: 1021845-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021845-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TIAGO HENRIQUE CINPAK - CPF: 010.450.031-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITCD – DOAÇÃO DE QUOTAS – VALOR PATRIMONIAL DAS QUOTAS –
– RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. existindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1027417-96.2023.8.11.0041, impetrado pelo Recorrido, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pelo Aviso de Cobrança n. 204769/337/76/2021, até o julgamento final do
mandamus
.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, argumentando a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional e art. 7º, III, da Lei n. 12016/09.

Pontua que, tanto o Código Tributário Nacional como a legislação Estadual, prevê que a base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem transmitido, compreendido como o valor corrente de mercado do bem; logo, no caso, “conclui-se pela legalidade dos lançamentos, e, consequentemente, ausência do direito líquido e certo postulado”.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, o indeferimento da liminar mandamental.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
184378669)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta, no id 187849668.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
José B. Gonçalves,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
191114181)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão, proferida pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1027417-96.2023.8.11.0041, impetrado pelo Recorrido, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pelo Aviso de Cobrança n. 204769/337/76/2021, até o julgamento final do
mandamus
.

Denota-se dos autos que
Thiago Henrique Cinpak
,

impetrou o mandado de segurança,
contra ato indigitado coator da lavra do Secretário Adjunto da Secretaria Adjunta da Receita Pública, Coordenador da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário, o Coordenador da Coordenadoria de Julgamento de Impugnação der Crédito Tributário e Fiscais de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT,
objetivando a concessão da liminar para
“determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pelo Aviso de Cobrança N° 204769/337/76/2021, até o julgamento do mérito da ação mandamental”.

Para isso narrou
, em sua inicial, que
que juntamente com os Srs. Júlio Cinpak, Noelci Cinpak, Naiane Cinpak, em 19/12/2018, iniciaram a sociedade Vô Dislau Participações Ltda, inscrita no CNPJ nº 32.289.115/0001-34, com capital inicial de R$ 1.000,00 (mil reais) e,

posteriormente, em 21/02/2019, procederam com a 1ª Alteração do Contrato Social, admitindo o ingresso do Sr. Cláudio Cinpak, bem como, realizaram a incorporação a título de integralização de capital social o valor de R$ 3.974.447,00 (três milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais), por meio de quotas de capital social da empresa Agropecuária Vô Dislau Ltda (CNPJ nº 31.7910.151/0001-14) da qual são sócios.

Pontuou que, no ano seguinte (2020), procederam com outra alteração (2ª Alteração) para aumentar o capital social em mais R$ 1.262.553 (um milhão duzentos e cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta e três reais), ofertando mais 1.262.553 (um milhão duzentos e cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta e três) quotas de capital social da empresa Agropecuária Vô Dislau Ltda (CNPJ nº 31.7910.151/0001-14), passando o capital social ser de R$ 5.237.000,00 (cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil reais).

A
sseverou que, após a integralização, o sócio Júlio Cinpak, que possuía 1.735.814 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil e oitocentos e quatorze) quotas e sua esposa, Noelci Cinpak, que possuía 1.212.364 (um milhão e duzentos e doze mil e trezentos e sessenta quatro) quotas, doaram-nas com reserva de usufruto, em partes iguais para o Impetrante e para a sua irmã, Naiane Cinpak, sendo que cada um, recebeu 1.474.089 (um milhão quatrocentos e setenta e quatro mil e oitenta e nove) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, logo, totalizando R$ 1.474.089,00 (um milhão quatrocentos e setenta e quatro mil e oitenta e nove reais) e, efetivar a doação com reserva de usufruto, ante a necessidade de recolher o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, em 01/07/2020, foi gerada perante o sistema da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT e de forma automática a GIA-ITCD nº 152523.

Informou que
foram informados junto ao sistema da SEFAZ/MT, que a base de cálculo do ITCD então incidente foi reduzida para R$1.031.862,30 (um milhão, trinta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), sendo validado de forma automática pela própria Secretaria de Fazenda e gerando a obrigação para cada donatário de recolher a importância de R$ 45.050,94 (quarenta e cinco mil, cinquenta reais e noventa e quatro centavos), sendo que tais valores já foram recolhidos
.

Aduziu que ante a reavaliação, o valor da base que antes era de R$ 2.948.178 (dois milhões novecentos e quarenta e oito mil e cento e setenta e oito reais) de cálculo para o valor de R$ 26.067.792,19 (vinte e seis milhões, sessenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e dezenove centavos), foi apurado em R$ 937.579,65 (novecentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para cada donatário, sendo lavrado o Aviso de Cobrança Fazendária nº 204769/337/76/2021.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, deferiu-o, p
ara determinar a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pelo Aviso de Cobrança N° 204769/337/76/2021
.

Contra essa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, como bem observado pelo Juiz singular, verifico que a relevância jurídica
se mostra presente, pois,
a
evidencia-se que as mencionadas quotas no quantitativo e valores indicados foram integralizadas ao capital por Júlio Cinpak e Noelci Cinpak e posteriormente reservadas ao impetrante e sua irmã, conforme Cláusula Quarta e Quinta da 3° Alteração Contratual (id.
124179510, p. 4/5) e Instrumento Particular de Doação com Reserva de Usufruto Vitalício.

Ademais, Aviso de Cobrança Fazendária N° 204769/337/76/2021, que integrante ao cálculo do ITCD estão dois imóveis rurais, sendo um de inscrição estadual 13.810.989-3 e outro com inscrição de número 13.810.831-5 e os valores doados em quotas ao Apelado, contudo, conforme a 3ª Alteração Contratual e Instrumento de Doação, não ressai previsão expressa de doação com reserva de usufruto acerca dos bens imóveis, mas tão somente referente às quotas.

Logo,
não se pode estimar a base de cálculo do ITCD com base no valor de mercado dos imóveis integralizados, devendo considerar o valor venal o valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCD – DOAÇÃO DE QUOTAS – VALOR PATRIMONIAL DAS QUOTAS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O VALOR DE MERCADO – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

A base de cálculo do ITCMD, nos casos de doação de quotas do capital social, consoante remansosa jurisprudência, deve recair sobre o valor patrimonial das quotas. Impossibilidade do Fisco se valer do valor de mercado dos patrimônios da empresa para determinar a base de cálculo.

(N.U 0029133-64.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)”

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, haja vista que
na sucessão ou doação de quotas sociais não negociadas em bolsa de valores, considera-se valor venal o seu valor patrimonial, o qual é apurado mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data da ocorrência do fato gerador, pela quantidade de quotas representativas do capital social integralizado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024